Tribunal: TJSP
Processo: 1003759-84.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1003759-84.2017.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ÀDAILTON SOUZA DO AMPARO, é apelado LPJM PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1003759-84.2017.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 27.124
Voto no 27.124
Apelação Cível no 1003759-84.2017.8.26.0704
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Apelante: Àdailton Souza do Amparo
Apelado: Lpjm Prestação de Serviços e Consultoria Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
COBRANÇA – Contrato de prestação de serviços de
proteção de bens – Rastreador de veículo – Rescisão
motivada pelo inadimplemento contratual por parte do
requerido – Origem do débito devidamente demonstrada nos
autos – Requerido que não se desincumbiu do ônus de
comprovar o pagamento pelos serviços prestados antes da
rescisão – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, disponibilizada no DJE de 29.04.2019 (fls. 129), cujo relatório se
adota, que, em “ação de cobrança” proposta por LPJM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA. contra ADAILTON SOUZA DO
AMPARO, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao
pagamento das parcelas de janeiro a março de 2016 no valor individual de
R$190,00 cada qual, acrescidas de multa de 2%, na forma prevista no
contrato (cláusula 2.3), bem como de correção monetária pelo índice IGPM-
FGV, nos moldes contratados (cláusula 2.1.1) ao mês desde o
inadimplemento. Consignou, ainda, que o valor devido será corrigido
monetariamente pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça desde a
data da propositura da ação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação. Por fim, em razão da sucumbência em maior parte do
pedido, condenou o réu pagamento das custas e despesas processuais,
bem como de honorários advocatícios, fixados em R$250,00, à luz do artigo
85, § 8o, do Código de Processo Civil (fls. 122/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1003759-84.2017.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 27.124
Recorre o réu ADAILTON SOUZA DO AMPARO.
Sustenta ser indevido o valor cobrado pela autora, eis que tentou rescindir o
contrato via telefone, conforme autorizado no ajuste, todavia, a requerente
se recusou a fazê-lo de maneira arbitrária. Alega ser necessária a inversão
do ônus da prova para que a autora apresente os registros telefônicos de
sua ligação (em dezembro de 2015), na medida em que é vulnerável técnica
e economicamente na condição de consumidor. Afirma que a autora não
produziu provas dos fatos constitutivos de seu direito, motivo pelo qual de
rigor a improcedência dos pedidos (fls. 131/135).
Recurso recebido e contrariado (fls. 141/145).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação de cobrança” lastreada em contrato
de prestação de serviços de proteção de bens - rastreamento de automóvel
de propriedade do requerido: marca HONDA, modelo XRE 300, ano 2015,
placa GAO 7999, celebrado entre as partes em 01.10.2015, por meio do
qual se ajustou o pagamento de R$ 1.900,00, por em 10 parcelas mensais e
consecutivas no valor de R$ 190,00 cada qual, por meio de boletos
bancários (fls. 26/33).
Narra a autora que a partir do segundo mês do ajuste o
requerido deixou de pagar as parcelas devidas, ficando inadimplente com o
pagamento de 4 parcelas devidas, motivo pelo qual o contrato foi rescindido
em fevereiro de 2016.
Sustenta a autora serem devidas: a) as 3 parcelas em
aberto (meses de dez/15 a fev/2016), antes do cancelamento em fevereiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1003759-84.2017.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 27.124
de 2016, acrescidas de multa de mora de 2%, bem assim juros de mora de
1% ao mês; b) multa contratual por rescisão antecipada no valor de 20%
sobre o valor do contrato. Requer a condenação do réu ao pagamento do
total de R$ 1.553,61, incluídos encargos contratuais e honorários
advocatícios (fls. 01/09).
Citado, o requerido apresentou defesa. Alega ter
entrado em contato com a autora, via telefone, em dezembro de 2015, com
vistas a rescindir o contrato indicado na Inicial, conforme lhe era facultado
pela cláusula 6.1. Sustenta que a autora se negou a rescindir a avença,
cobrando o valor unitário do contrato, o qual ele se recusou a pagar. Invoca
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 6o,
VIII, para que a autora “mostre os registros telefônicos em que estão
registradas as ligações do requerido”. Observa que a autora não tentou
resolver o conflito de interesses pela via administrativa antes de acessar o
Poder Judiciário (fls. 73/77).
Após réplica (fls. 86/93), a N. Julgadora intimou as
partes para que especificassem provas (fls. 94), ocasião em que a autora
pugnou pela juntada de novos documentos (fls. 98/99), ao passo que o réu
postulou pela apresentação dos registros das ligações recebidas pela autora
em dezembro de 2015, entre as quais constará aquela efetuada por ele para
rescisão do ajuste em questão (fls. 100/101).
Restando infrutífera a audiência de tentativa de
conciliação designada (fls. 117), sobreveio sentença de parcial procedência
dos pedidos, senão vejamos (fls. 122/127):
“(...)
Tem-se
como
desnecessária
a
dilação
probatória, pois as provas colacionadas aos autos já
permitem um convencimento seguro desta magistrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1003759-84.2017.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 27.124
A autora alega que prestou os serviços de
proteção de bens de forma contínua e dentro dos padrões
esperados,
suspendendo
os
serviços
após
o
inadimplemento da quarta parcelado contrato.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil, o ônus da prova incumbia à autora quanto
ao fato constitutivo de seu direito. Com efeito, os
documentos acostados na inicial comprovam o
vinculo contratual entre as partes (fls. 26/33) e que o
requerido ficou inadimplente após pagamento da 2a
parcela do contrato.
Em controvérsia, o requerido confessa que
deixou de efetuar o pagamento a partir de
dezembro/2015, pois alega ter entrado em contato
com a autora, por meio de ligação telefônica, para
rescindir o contrato. Todavia, alega que lhe foi negada a
rescisão, pois este não queria efetuar o pagamento de
multa contratual, conforme cláusula 6.1.
Não se pode negar que parte a autora
consubstancia-se, ex vi do artigo 29 da Lei no 8.078/90,
como consumidora, porquanto se constitui como pessoa
determinável exposta às práticas comerciais previstas no
Capítulo V do diploma legal.
De outro lado, a parte ré constitui-se como
fornecedora, em consonância ao artigo 3o, caput, do
mesmo diploma legal, uma vez que, se organiza
empresarialmente para a prestação de serviços no
mercado de consumo.
Tratando-se,
portanto,
de
relação
de
consumo, o réu é hipossuficiente em face da autora,
não apenas do ponto de vista econômico, mas
também do técnico e no acesso à informação.
Analisando a questão de fundo, pois, mostra-se
indisputável o cabimento da apreciação do pedido à
luz dos preceitos e princípios que regem as
demandas de natureza consumerista.
Com efeito, o ônus da produção de prova a fim
de contrariar as alegações da petição inicial é atribuído ao
réu. Em primeiro lugar, por tratar o caso em tela de
relação de consumo, é imprescindível acolher a
inversão do ônus da prova, visando promover o
reequilíbrio da relação contratual e garantir a
possibilidade de adequada defesa do seu direito.
Nessa esteira, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, é o caso de inverter-se
o ônus da prova, porquanto, para além de verossímeis as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1003759-84.2017.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 27.124
alegações da parte requerida, configurada, in casu, sua
hipossuficiência organizacional diante da empresa- requerente. Contudo, o réu não logrou êxito, ao apresentar a contestação, deixar sua história
verossímil, visto que, alega ter rescindido contrato
por telefone, mas não apresenta qualquer número de
protocolo a fim de tentar comprovar sua alegação. A
inversão do ônus da prova ocorre em casos que há
verossimilhança, o que não apresenta o caso em tela,
já que o réu se contentou, somente, em alegar sem
anexar qualquer comprovação, tal qual o número de
protocolo da ligação.
É certo que conforme contrato acostado aos
autos
(fls.
26/31),
o réu contratou a autora, presencialmente, logo, caso houvesse qualquer
desentendimento sobre rescisão contratual ou pagamento
de taxa, o requerido poderia ter resolvido de maneira
presencial ou de qualquer maneira que facilitasse a prova
de rescisão pelo autor. O contrato é desfeito quando há
um acordo entre as partes e aceitação de ambas, não
podendo o réu alegar que ligou rescindindo o
contrato e mesmo sem anuência da autora, deixou de
pagar.
Pois bem.
É incontroverso o inadimplemento contratual por
culpa exclusiva do réu e o não pagamento das parcelas
de janeiro, fevereiro e março de 2016. Remanesce a
controvérsia sobre a incidência do índice IGP-M/FGV,
inclusão errônea de taxas, multa contratual de 20% sobre
o valor do contrato e custas processuais e operacionais.
No que refere a multa contratual de 20% sobre a
remuneração do contrato, se mostra abusiva (cláusula
6.1.1.), desproporcional, pois coloca o contratante em
desvantagem exagerada, sendo nula de pleno direito, nos
termos do artigo 51, inciso IV, do CDC. E, desse modo,
não há que se falar da força do contrato e que o réu
concordou com a referida cláusula, porque o contrato é
de adesão.
Neste sentido, a 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, em conformidade
com o voto do Relator Des. Fernando Sastre Redondo,
decidiu
na
Apelação
Cível
no
1085045-53.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
cuja ementa cabe transcrever:
COBRANÇA. Prestação de serviços. Proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1003759-84.2017.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 27.124
de bem. Rastreamento de motocicleta. Rescisão por
inadimplemento.
Cobrança
de
multa
de
20%.
Inadmissibilidade. Cláusula contraditória e desfavorável
ao consumidor. Nulidade que se impõe. Parte das
mensalidades cobradas que não são devidas. Prestadora
de serviços que deixou de rescindir a avença no tempo
determinado no contrato, devendo arcar com tal ônus.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Data de julgamento: 17/10/2018 Data de publicação e
registro: 18/10/2018).
Por fim, assiste razão à ré quanto a aplicação do
índice IGP-M/FGV, pois há expressa previsão contratual
para esse fim e a planilha de fls. 9 incluiu de forma
equivocada a cobrança de honorários advocatícios e
custas processuais.
Os honorários convencionados são despesas de
responsabilidade da contratante, não havendo qualquer
relação de direito obrigacional a compelir os executados a
arcar com o valor pleiteado. Permitir a cobrança nessas
circunstâncias é autorizar que cliente e advogado criem
débito para terceira pessoa sem qualquer participação
destes. Como se sabe, os contratos obrigam somente as
partes contratantes.
Em consonância com o ditame res inter alios
acta: sua eficácia limita-se aos seus participantes, não
aproveitando e nem prejudicando terceiros, conforme
leciona Arnaldo Rizzardo: A obrigatoriedade não atinge
terceiros, contra os quais não podem ser invocadas as
obrigações contratuais em que não intervieram. É, a
respeito deles, 'res inter alios acta'.(Contratos, 11a ed.,
Forense, Rio de Janeiro, 2010, p. 25)Na lição de Hamid
Charaf Bdine Júnior, o preceito em exame, “ao
acrescentar a verba honorária entre os valores devidos
em decorrência das perdas e danos, parece que quis o
legislador
permitir
que
a
parte
prejudicada
pelo
inadimplemento possa cobrar o que despendeu com
honorários, seja antes de ajuizar a ação, seja levando em
conta a diferença entre aquilo que contratou com seu
cliente e aquilo que foi arbitrado a título de sucumbência.
Não se pode supor que tenha feito menção a essa verba
apenas para o caso de ajuizamento de ação, quando
houver sucumbência, pois, nessa hipótese, a solução já
existiria no art. 20 do CPC e não é adequada a
interpretação que conclui pela inutilidade do dispositivo”
(Código Civil Comentado, diversos autores coordenados
pelo Min. Cezar Peluso, Manole, 2.007, p. 278).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1003759-84.2017.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 27.124
Em suma, o simples fato do advogado ter sido
contratado para ajuizar ação contra a ré não a torna
devedora das obrigações estabelecidas na relação
contratual existente entre a parte e seu advogado,
considerando, ainda, a falta de essencialidade da
despesa, como destacado em acórdão do e. TJSP: “(...)
Por outro lado, a Autora não estava obrigado a contratar
patronos para aquela causa e sequer comunicou
previamente à Requerida acerca do interesse no
recebimento de valores que entendia devidos (fato não
alegado na inicial, destaque-se), o que torna descabida a
pretensão ao recebimento de valores correspondentes
aos honorários que avençara com os patronos daquele
feito, sem a anuência da Requerida (TJSP, Apelação no
9116029-39.2007.8.26.0000, 34a Câmara de Direito
Privado, rel. Soares Levada, j. 21.11.2011).
Ademais, o ressarcimento do trabalho do
patrono, em fase processual, ocorre através dos ônus
sucumbenciais, pelo que rejeito a alegada teoria da
“reparação integral”, sob pena de exigir da parte ré
pagamento de montante contratado por terceiros de
forma potestativa.
Por fim no que tange às custas, tendo em vista
que essas apenas são devidas após o arbitramento pelo
juízo.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE o pedido e, por conseguinte, extinto o feito com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para condenar o réu ao
pagamento das parcelas de janeiro a março de 2016, no
valor individual de R$ 190,00 cada, acrescida de multa de
2% (dois por cento), na forma prevista no contrato
(cláusula 2.3), bem como correção monetária pelo índice
IGP-M/FVG nos moldes contratados (cláusula 2.1.1) ao
mês desde o inadimplemento. O valor deverá ser
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo desde a data da
propositura da ação e acrescidas de juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
Pela sucumbência, condeno a parte ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem
honorários advocatícios, que fixo em o em R$ 250,00,
conforme artigo 85 §8o do CPC” (grifo nosso).
Irresignado com a r. sentença acima transcrita, recorre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1003759-84.2017.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 27.124
requerido.
Pese a argumentação externada nas razões recursais, o
recurso não comporta provimento.
Com efeito, incontroverso nos autos a prestação dos
serviços de proteção de bens (fls. 26/33), reconhecida pelo próprio réu em
contestação e apelo, bem assim pela juntada de contrato devidamente
assinado pelas partes em contestação (fls. 80/82).
Neste cenário, não tendo o réu comprovado o
pagamento do débito por meio de recibos ou comprovantes de pagamento
ou mesmo a rescisão antecipada do contrato firmado, acertada a r. decisão
recorrida, que deve ser mantida.
Vale lembrar que ante a suposta recusa da autora na
rescisão antecipada do contrato por meio telefônico, deveria ter o requerido
lhe endereçado notificação extrajudicial a comprovar o desacordo comercial,
ou mesmo ter ajuizado ação de rescisão do contrato para resguardar seus
interesses.
Logo, tem-se que não restou comprovada a recusa na
rescisão contratual por parte da autora, ônus que incumbia ao réu, nos
termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Nesse passo, saliente-se ser descabida a inversão do
ônus da prova, pois, nas relações de consumo, a inversão não se opera de
forma automática.
De fato, o artigo 6o, inciso VIII, Código de Defesa do
Consumidor, condiciona o seu deferimento à existência de verossimilhança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1003759-84.2017.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 27.124
da alegação ou hipossuficiência do consumidor, segundo as regras
ordinárias de experiência.
Nada obstante, a produção de prova pretendida pelo
requerido (apresentação de registros de ligações) seria inócua, vez que
mesmo que a autora apresentasse rol de ligações recebidas no mês de
dezembro de 2015, o simples fato de existir registro telefônico de eventual
número do réu não induz à conclusão de que a ligação era voltada à
rescisão do contrato, vez que não gravado o conteúdo da ligação.
Saliente-se, ademais, que nos termos do artigo 472, do
Código Civil, o distrato se dá da mesma forma que o contrato e, sendo este
escrito, deveria ter o requerido ter respaldado sua pretensão de rescindir o
ajuste por meio de distrato por escrito.
Assim, demonstrado o ajuste celebrado entre as partes
(fls. 80/82), bem como incontroverso o inadimplemento das parcelas
indicadas na Inicial, com os acréscimos indicados na r. sentença, correto o
deslinde dado ao feito pela MM. Magistrada.
Por fim, em razão do disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, forçosa a majoração dos honorários advocatícios
de sucumbência de R$250,00 para R$500,00, dado ao trabalho adicional
desempenhado pelo advogado da autora nesta via recursal, observada a
concessão da gratuidade da Justiça ao requerido na origem (fls. 83).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator